Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora a quantia de R$ 11.645,95 (onze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Recurso apresentado pela recorrente Auto Viação Marechal Ltda tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo autor/recorrido no ID 61370645.

3. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

4. Na origem, narra a parte autora que no dia 25/01/2024, transitava com seu automóvel HONDA/CITY, placa OVM2949/DF, na via pública situada na proximidade do Setor Central C, Área Especial 12 , 1 INPS, Taguatinga/DF, ocasião em que diminuiu a velocidade de seu carro, por conta de uma interseção não sinalizada à frente (semáforo inoperante); contudo, momentos depois, foi surpreendido com uma batida em sua traseira, causada pelo segundo requerido que conduzia o ônibus de transporte coletivo de propriedade da primeira requerida. Acrescenta que o acidente ocorreu em decorrência da falta de cuidado e diligência do colaborador da concessionária, que não guardou uma distância de segurança do veículo à frente. Quanto aos requeridos, sustentam ter sido o autor o responsável por causar o evento danoso, em razão de frenagem brusca, o que supostamente os impediu de evitar a colisão.

5. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

6. Pela análise do vídeo trazido na contestação de ID 613706617, restou demonstrado que o condutor do ônibus não guardou distância de segurança do veículo do autor, o que ocasionou a colisão em questão. Não se sustenta a alegação de que o autor realizou frenagem brusca à frente do coletivo dirigido pelo preposto da recorrente. Como bem pontuado na sentença, o automóvel conduzido pela parte autora já estava em marcha lenta no momento em que atravessava uma das pistas do cruzamento (com o semáforo inoperante), em observância ao disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro; entretanto, percebe-se que o condutor do coletivo – metros antes do local da colisão – acelerou o ônibus, por acreditar que o carro à frente não pararia. No momento da frenagem, o veículo de grande porte estava muito próximo ao carro de passeio (certamente menos de 5 metros) e mais rápido.

7. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

8. Acrescente-se que, a recorrente possui responsabilidade objetiva, por ser concessionária de serviço público; assim, incumbia-lhe o ônus da prova no sentido de que a culpa para a ocorrência do acidente deveu-se exclusivamente à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Desse modo, resta demonstrado que o preposto da recorrente não observou o dever geral de cuidado e não guardou distância de segurança em relação ao veículo da parte autora, sendo certo que compete aos veículos de maior porte o cuidado quanto àqueles de menor porte, consoante dispõe o artigo 29, II, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, não merece reparos a sentença recorrida.

10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.

12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor das contrarrazões de ID 61370645. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, FICA AUTORIZADO a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.